Tribunal: CARF
Processo: 10805.903321/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.903321/2012-06
RESOLUÇÃO
1302-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA CASA BAHIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi
Nakayama,Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas,Natalia
Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75-82) apresentado em face do Acórdão
recorrido (02-94.713 - 7a Turma da DRJ/BHE - e-fls. 61-64) que julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, para reconhecer direito
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903321/2012-06
2
creditório remanescente no valor de R$ 1.048.155,09, além do já admitido no despacho decisório,
e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Na origem, a Recorrente apresentou DCOMP com demonstrativo de crédito no
39609.91708.290611.1.2.02-5480 pleiteando o reconhecimento do crédito em razão da existência
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 no valor de R$ 9.885.735,75. Foi reconhecido
apenas R$ 7.167.035,52, conforme Despacho Decisório (e-fls. 6-12):

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 13-56), o Acórdão
recorrido analisou as razões da contribuinte ao decidir pela parcial procedência do seu pleito,
conforme fundamentos abaixo:
Verifica-se que de fato houve a cisão das empresas em 29/09/2010 conforme
consta nos registros do sistema CNPJ. Da documentação relativa à cisão, verifica-
se à fl. 48 no item 4.1 que:
(a) Patrimônio Cindido: a Parcela Cindida da SOCIEDADE a ser incorporada
na NCB consistirá nos ativos e passivos listados no Anexo I ao presente
Protocolo;
Analisando o Anexo I às fls. 53-54 verifica-se que a totalidade das aplicações
financeiras foi vertida em favor da Nova Casa Bahia - NCB. Portanto, a partir do
mês de outubro de 2010, os respectivos rendimentos e retenções também lhe são
afetos.
Assim, embora conste a sucedida como beneficiária, o comprovante de
rendimentos de fl. 35 deve ser considerado, tal que restou comprovada a
retenção realizada pela fonte pagadora de CNPJ 00.000.000/1947-00 (BB) no
valor de R$ 1.048.155,09 com relação a receitas de rendimentos de aplicações
financeiras.
Esclareça-se que, com relação a esta fonte pagadora para o período outubro a
dezembro, os valores que constam em DIRF em nome da Casa Bahia Comercial
subtraídos dos valores por ela declarados em DIPJ são suficientes para justificar a
retenção realizada pelo BB que a impugnante alega serem relativos à NCB.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903321/2012-06
3
Já no caso das demais fontes pagadoras, os códigos de retenções são relativos a
remuneração por serviços, intermediação de negócios, comissões e corretagens.
Ao contrário das aplicações financeiras, da documentação apresentada não é
possível inferir que os rendimentos não tenham sido auferidos pela Casas Bahia
Comercial que é quem consta como beneficiária de todos os rendimentos e
respectivas retenções.
Os pagamentos das auto retenções realizadas sob o código 8045 deveriam
inclusive ter sido realizadas pela própria NCB desde outubro de 2010 para poder
por ela serem aproveitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para reconhecer direito creditório remanescente no
valor de R$ 1.048.155,09, além do já admitido no despacho decisório, referente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2010 e homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que, ainda que os
informes de rendimentos tenham sido emitidos pela Mapfre e pela Itaú Seguros em face da Casas
Bahia, a prestação de serviços teria sido assumida pela Nova Casas Bahia, a quem as comissões
seriam devidas e pagas com a consequente retenção do IRRF. Assim, juntou documentos visando
comprovar o seu pleito recursal.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 71 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 21/10/2019. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 18/11/2019 (e-fls. 72), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903321/2012-06
4
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – PRELIMINARES:
ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL
Consigno desde logo que entendo que devem ser aceitos os documentos juntados
em sede recursal. É que, de acordo com o art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/1972 há a
possibilidade de juntada de documentos novos em momento posterior à Impugnação quando foi
para contrapor razões posteriormente trazidas aos autos:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ocorre que este Colegiado vem decidindo que, em casos que envolve análise de
créditos declarados em PER/DCOMP, o princípio da verdade material autoriza a flexibilização das
regras acima indicadas, desde que o contribuinte demonstre que, ao longo do processo, se
desincumbiu do seu ônus de prova. Assim, nos casos em que os novos documentos decorrem do
diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte e as razões de decidir do julgador, é
admissível a juntada de provas em sede recursal. Mesmo após o encerramento da fase de
instrução, provas novas e relevantes podem ser consideradas, desde que possam influenciar a
decisão final. A aplicação do princípio da verdade material é crucial para garantir a justiça e a
legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões sejam baseadas na
realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas insuficientes.
Os documentos juntados aos autos tentam trazer verossimilhança em relação às
alegações recursais. Isso porque, no Acórdão recorrido é rechaçada parcela dos valores do crédito
pleiteada pela Recorrente, e a documentação trazida nos autos diz respeito, justamente, a essa
parcela não reconhecida. Assim, entendo que a hipótese em comento pode ser caracterizada
dentro da previsão da alínea “c” acima, razão pela qual conheço dos documentos juntados.

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA: AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
CONTROVERTIDO
Para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ
formado por meio de pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903321/2012-06
5
coerente, que inclua comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e
outros documentos relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e
que (ii) as receitas oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir
da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Após a prolação do Acórdão recorrido, ficou sem ser reconhecida a parcela de
crédito relativa:
“Esclareça-se que, com relação a esta fonte pagadora para o período outubro a
dezembro, os valores que constam em DIRF em nome da Casa Bahia Comercial
subtraídos dos valores por ela declarados em DIPJ são suficientes para justificar a
retenção realizada pelo BB que a impugnante alega serem relativos à NCB.
Já no caso das demais fontes pagadoras, os códigos de retenções são relativos a
remuneração por serviços, intermediação de negócios, comissões e corretagens.
Ao contrário das aplicações financeiras, da documentação apresentada não é
possível inferir que os rendimentos não tenham sido auferidos pela Casas Bahia
Comercial que é quem consta como beneficiária de todos os rendimentos e
respectivas retenções.
Os pagamentos das auto retenções realizadas sob o código 8045 deveriam
inclusive ter sido realizadas pela própria NCB desde outubro de 2010 para poder
por ela serem aproveitadas.”
No Recurso Voluntário, o argumento da Recorrente é que:
“(...) a NCB assumiu a exploração quase que da totalidade dos estabelecimentos
da CB (Capítulo VI — "Da Aprovação da Cisão Parcial", item 6.2.1 e Anexo IV),
tendo consequentemente assumido os contratos celebrados pela Casa Bahia com
a Mapfre e com a Itaú Seguros, para oferecimento de seguro de vida e proteção
financeira e garantia estendida aos consumidores (Doc.'s 04 E 05).
(...)
Desta forma, embora os Informes de Rendimentos tenham sido emitidos pela
Mapfre e pela Itaú Seguros em nome da Casa Bahia, a prestação de serviços tinha
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903321/2012-06
6
sido assumida pela NCB a quem as comissões eram devidas e foram pagas com a
consequente retenção do IR Fonte.
Consoante demonstram as anexas relações de Notas Fiscais e planilhas extraídas
do Livro Razão da NCB, o IR Fonte incidente sobre as respectivas comissões foi
contabilizado pela NCB (Doc. 06).”

Ao compulsar os autos, é possível verificar que os documentos juntados são
indiciários e merecem melhor análise pela unidade de origem. Após a juntada dos documentos de
identificação (Doc. 01 e 02, e-fls 83-163), é possível verificar a juntada dos documentos abaixo
relacionados em conjunto com a avaliação de pertinência realizada por esta Conselheira:
 Doc. 03 (e-fls. 164-267): Protocolo e justificação de cisão parcial.
 Doc. 04 (e-fls. 268-276): Aditivo acordo operacional ao Grupo Mapfre.
 Doc. 05: (e-fls. 277-306): Aditivo com Unibanco.
 Doc. 06: (e-fls. 307-3015): Relatórios gerenciais de retenção.
 Doc. 07: (e-fls. 316-318) Certidão baixa CNPJ.
Assim, considerando que a Recorrente tem se desincumbido do seu ônus
probatório, razoável a conversão do julgamento em diligência para determinar que a unidade de
origem:
a) Intime contribuinte para apresentar livros diário e razão, vinculando os valores
de retenção em fonte com a comprovação do oferecimento à tributação da
respectiva receita.
b) Verificar se as retenções não foram aproveitados pela antiga Casas Bahia
(sucedida).
c) Ao final, emita parecer conclusivo sobre a existência ou não do crédito.

Após, intime o contribuinte para, querendo, se manifestar sobre a diligência por
prazo de 30 dias. Com ou sem a sua manifestação, determinar o retorno dos autos, após o prazo,
para CARF.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.253 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903321/2012-06
7

Fl. 335
DF CARF MF
Original